Tribunal: TJES
Processo: 5007899-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Judicial
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007899-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENEILSON AGUIAR DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ZILMARA MANOEL DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO SOBRE BEM IMÓVEL. USO EXCLUSIVO DA COISA COMUM. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS PROVISÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DA COTA-PARTE DA COPROPRIETÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de alienação judicial com arbitramento de aluguéis, na qual o juízo de origem determinou que o agravante pague à autora o valor mensal de R$ 362,50 a título de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel em condomínio decorrente de partilha em sentença de divórcio. O agravante sustenta que a agravada teria alienado sua cota-parte do bem a terceiro, razão pela qual não possuiria mais legitimidade para exigir os aluguéis, além de pleitear a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; e (ii) estabelecer se deve ser suspensa a obrigação de pagamento de aluguéis provisórios fixados em razão do uso exclusivo de bem imóvel em condomínio, diante da alegação de alienação da cota-parte da coproprietária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, não havendo nos autos elementos aptos a infirmar tal presunção.

4. A relação de copropriedade entre as partes encontra-se consolidada em sentença de divórcio, que atribuiu a cada ex-cônjuge a titularidade de 50% do imóvel.

5. O uso exclusivo do bem comum por um dos condôminos gera o dever de indenizar o coproprietário privado da fruição do patrimônio comum, conforme previsto no art. 1.319 do Código Civil.

6. A alegação de que a agravada teria alienado sua cota-parte a terceiro constitui questão fática controvertida e dependente de dilação probatória, já reconhecida como ponto controvertido no processo de origem.

7. A ausência de contrato de compra e venda ou de título translativo de domínio nos autos impede, em sede de cognição sumária, o reconhecimento da alegada alienação da fração ideal do imóvel.

8. Elementos unilaterais, como “prints” de conversas e declarações de terceiros, não possuem força probatória suficiente para afastar, nesta fase processual, o direito de propriedade formalmente registrado.

9. A divisão física do imóvel por muro ou cerca não descaracteriza o condomínio sobre a totalidade da área, que permanece indiviso até a efetiva extinção do condomínio ou alienação judicial do bem.

10. A multa diária fixada para assegurar o cumprimento da decisão mostra-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva, especialmente diante da limitação máxima estabelecida pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, devendo ser deferido o benefício da justiça gratuita quando inexistirem elementos que a infirmem.

2. O uso exclusivo de bem imóvel em condomínio por um dos coproprietários autoriza o arbitramento de aluguéis em favor daquele que se encontra privado da fruição do patrimônio comum.

3. A alegação de alienação da cota-parte do coproprietário exige prova documental idônea e dilação probatória, não sendo suficiente, em sede de cognição sumária, a apresentação de elementos unilaterais ou informais.

4. A divisão física do imóvel não extingue o condomínio enquanto não houver regular partilha ou alienação judicial do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §3º; CC, art. 1.319.

Jurisprudência relevante citada
: não indicada no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007899-91.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ENEILSON AGUIAR DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ZILMARA MANOEL DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ENEILSON AGUIAR DE OLIVEIRA
em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Acidentes de Trabalho de Viana que, nos autos da ação de alienação judicial com arbitramento de alugueis nº 5002839-55.2023.8.08.0050, ajuizada por
ZILMARA MANOEL DA SILVA
, determinou que o agravante pague à autora, a título de aluguel pelo uso exclusivo da coisa comum, o valor mensal de R$ 362,50 (trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Em suas razões recursais (id. 13787375), o agravante sustenta, em síntese, que a agravada alienou sua cota-parte do imóvel objeto do litígio a um terceiro, o Sr. Willen Pinto Gomes, pelo valor de R$ 35.000,00, de modo que não deteria mais legitimidade para cobrar aluguéis sobre o bem.

Alega que o imóvel foi dividido fisicamente e que ele reside apenas na porção que lhe compete, enquanto o alegado comprador ocupa a outra metade.

Aduz, ainda, que preenche os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita, por trabalhar como auxiliar de serviços gerais com renda limitada e possuir saldo bancário devedor, conforme documentação acostada.

Decisão, id. 14097417, em que concedi a assistência judiciária gratuita, porém indeferi a tutela antecipada recursal quanto ao aluguel fixado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia à verificação do acerto da decisão que negou o benefício da justiça gratuita ao agravante e manteve a obrigação de pagamento de aluguéis provisórios decorrentes do uso exclusivo de bem comum imóvel.

Inicialmente, quanto ao pleito de concessão da assistência judiciária gratuita, destaco que o art. 99, § 3º, do CPC, estabelece presunção de veracidade à declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural e que os elementos dos autos não indicam situação fática que infirme dita presunção.

Por tal razão, ratifico o deferimento da benesse em sede de tutela recursal antecipatória.

No que tange à manutenção dos aluguéis e da multa coercitiva, consigno que a relação jurídica de copropriedade entre as partes restou consolidada em sentença de divórcio, na qual ficou estabelecido o quinhão de 50% para cada ex-cônjuge sobre o imóvel.

É incontroverso nos autos que o agravante permanece na posse do bem, fato que, por si só, atrai o dever de indenizar a coproprietária que se encontra privada da fruição do patrimônio comum, nos termos do art. 1.319 do Código Civil.

Quanto à tese de que a agravada alienou sua cota-parte a terceiros, observo que tal alegação constitui o cerne da controvérsia fática, tendo sido inclusive fixada como ponto controvertido no despacho saneador na origem.

De fato, até que haja dilação probatória exauriente no processo de conhecimento — com a oitiva de testemunhas e análise do instrumento de compra e venda mencionado — não se mostra prudente suspender a obrigação alimentar/indenizatória fixada.

Saliento que, no momento em que proferida a decisão recorrida, não constavam dos autos contrato de compra e venda ou mesmo título translativo de domínio.

Ademais, os "prints" de conversas e a declaração unilateral de terceiro acostados pelo agravante não possuem o condão de, em sede de cognição própria da presente via recursal, desconstituir o direito de propriedade registrado, o que afasta a probabilidade de provimento do presente agravo

Destaco que a divisão física do imóvel por meio de muro ou cerca não infirma o direito da agravada, eis que o condomínio sobre a área total permanece indiviso até a efetiva extinção ou alienação judicial.

Por fim, no que concerne à multa diária de R$ 50,00, entendo que o valor fixado revela-se proporcional e razoável ao objetivo de compelir o agravante ao cumprimento da ordem judicial, não havendo que se falar em abusividade, especialmente diante do teto limitador de R$ 5.000,00.

A suspensão da multa neste momento processual esvaziaria a força coercitiva da decisão, beneficiando a omissão do ocupante do imóvel.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para deferir ao agravante a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)